Tribunal: TJES
Processo: 5003369-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: GISELLE CYPRESTE GUIMARAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003369-40.2023.8.08.0024.

A
PELANTE
: EULER MOREIRA DE OLIVEIRA.

A
PELA
D
A
: GISELLE CYPRESTE GUIMAR
Ã
ES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREPOSIÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA PROPRIETÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, declarou nulo o contrato de financiamento vinculado ao veículo Honda City EX 2015/2015 e rejeitou integralmente a reconvenção. Na origem, a autora sustentou que anunciou o veículo em plataforma digital, foi procurada por terceiro identificado como “Lucas”, recebeu o apelante para ver o automóvel e os documentos, mas não concluiu a venda porque o valor ajustado não ingressou em sua conta, permanecendo com a posse do bem e com a ATPV em branco; posteriormente, constatou gravame alienatório em favor de instituição financeira em nome do apelante. Em reconvenção e no apelo, o réu postulou: I) indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.000,00, ou subsidiariamente R$ 5.000,00 por culpa concorrente; II) indenização por danos morais, ao argumento de que a autora teria agido com imprudência, negligência e conferido poderes tácitos ao terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve preposição tácita apta a responsabilizar a autora pelos atos do terceiro fraudador, nos termos do art. 932, III, do Código Civil; (II) estabelecer se a autora concorreu culposamente para o prejuízo material e moral alegado pelo apelante, à luz dos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A configuração da preposição exige relação de subordinação ou autorização inequívoca para que terceiro pratique atos jurídicos em nome do preponente, e os autos não demonstram que a autora tenha conferido a “Lucas” poder para receber pagamentos em seu nome.

4. A afirmação de que a negociação inicial ocorreu por intermédio de “Lucas” apenas revela a atuação do fraudador como contato entre as partes, sem convertê-lo em representante legítimo da proprietária do veículo.

5. A autora age dentro das tratativas normais de compra e venda ao exibir o veículo e permitir a visualização do CRLV e da CNH para fins de financiamento, sem que isso, por si só, caracterize ato ilícito.

6. A tradição do bem não se concretiza, a autora não assina a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo e, diante da ausência de ingresso do numerário em sua conta, exerce legitimamente a retenção da posse.

7. O dever de indenizar pressupõe ato ilícito, e a conduta da autora não revela ação ou omissão culposa apta a ensejar responsabilidade civil pelos prejuízos suportados pelo apelante.

8. O dano experimentado pelo recorrente decorre diretamente da atuação do terceiro fraudador e da transferência, pelo próprio apelante, de valores a pessoas estranhas à relação negocial, sem confirmação de depósito em favor da real proprietária.

9. A ausência de cautela mínima do apelante ao efetuar pagamento a terceiros indicados pelo fraudador rompe o nexo necessário para imputar à autora responsabilidade por danos materiais ou morais.

10. A improcedência da reconvenção deve ser mantida, pois ambas as partes figuram como vítimas da fraude, sem prova de anuência da autora à intermediação ilícita ou ao recebimento indireto do preço.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preposição tácita não se configura sem prova de autorização inequívoca para que terceiro receba valores em nome da parte.

2. A exibição do veículo e de documentos para viabilizar financiamento, sem tradição do bem e sem assinatura da ATPV, não caracteriza ato ilícito da proprietária.

3. Não há culpa concorrente da vendedora quando ela também é vítima de fraude e não recebe qualquer valor do negócio.

4. O comprador que transfere valores a terceiros estranhos à relação negocial, sem confirmar o crédito na conta da proprietária do bem, assume o risco da operação fraudulenta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003369-40.2023.8.08.0024.

A
PELANTE
: EULER MOREIRA DE OLIVEIRA.

A
PELA
D
A
: GISELLE CYPRESTE GUIMAR
Ã
ES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Euler Moreira de Oliveira interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença id 17163447, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 17163456, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada contra ele e contra o Banco Pan S. A. por Giselle Cypreste Guimarães, que acolheu “os pedidos formulados na inicial e, por seguinte: i) declaro[u] a inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) declaro[u] nulo o contrato de ID n° 093568004, firmado entre o segundo requerido Euler Moreira de Oliveira e o primeiro requerido Banco Pan S.A.” e rejeitou “integralmente os pedidos formulados na reconvenção”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença:

Em sua petição inicial, a requerente sustenta, em síntese, que:

i) é proprietária do veículo Honda City EX 2015/2015, placas PPN-8161, adquirido zero km em 10/03/2016;

ii) no dia 17/01/2023, a requerente anunciou o veículo à venda na plataforma OLX;

iii) em 18/01/2023, um homem identificado como "Lucas" entrou em contato com a requerente, interessado no veículo para um suposto acerto de dívida com terceiro;

iv) foi marcado um encontro para 26/01/2023, onde quem compareceu foi o sr. Euler, para ver o carro;

v) o sr. Euler demonstrou interesse na compra e informou que o pagamento da entrada seria feito por Lucas via TED no dia 27/01/2023;

vi) o sr. Euler foi ao local de trabalho da requerente nesse mesmo dia para ver documentos do carro, mas nenhum recibo foi preenchido ou assinado;

vii) como o valor não foi depositado, a requerente recusou-se a concluir a venda e manteve o carro sob sua posse. Euler insistiu em levar o carro, mas a requerente negou e encerrou a conversa;

viii) em 31/01/2023, a requerente foi informada por outro interessado que o veículo constava como alienado ao Banco PAN em nome de Euler, fato confirmado pela requerente no site do DETRAN;

ix) a requerente nunca autorizou a alienação, não entregou o carro, não forneceu cópias de documentos e está com o ATPV em branco;

x) a negociação não passou de tratativas, sem qualquer formalização ou pagamento.

(...)

Reconvenção (ID 32019681) o reconvinte (requerido) alegou:

i) os fatos foram omitidos pela reconvinda, a mesma foi quem determinou ao reconvinte que negociasse os valores com o "Lucas", e que seria o próprio "Lucas" quem passaria os valores à reconvinda;

ii) a reconvinda omite os fatos narrados, que foi a mesma quem deu poderes ao "Lucas", para tratar das negociações, assumindo este legalmente a figura de preposto da reconvinda;

iii) a reconvinda foi negligente ao conferir poderes ao "Lucas" para intermediar as negociações e afirma que não acompanhou a questão, devendo responder pelos danos causados por este a terceiros em seu nome.

Nas razões apresentadas no id 17163452, sustentou o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “enquanto a autora permaneceu na posse do veículo, o réu suportou prejuízo de R$ 10.000,00 pagos a título de entrada, além de ter arcado com diversas parcelas do financiamento, que somadas ultrapassam R$ 39.000,00. Esse prejuízo não decorreu apenas da confiança do recorrente nas aparências, mas também da conduta imprudente e negligente da autora, que contribuiu diretamente para o desfecho danoso”; 2) “somente manteve contato com o terceiro 'Lucas' porque este se apresentou, desde o início, como pessoa autorizada pela própria autora a intermediar a negociação do veículo”; 3) “a autora, mesmo não tendo celebrado expressamente contrato de compra e venda, induziu o recorrente a acreditar que a negociação estava concluída e que poderia prosseguir com a formalização”; e 4) “Ainda que o golpe tenha sido arquitetado por terceiro, a autora criou condições objetivas para sua concretização, sendo juridicamente inviável afastar por completo sua responsabilidade”.

Requereu “o conhecimento e o provimento parcial da apelação, para reformar a sentença no que tange à reconvenção e reconhecer a responsabilidade da autora pelos prejuízos experimentados pelo Recorrente, com base no artigo 945 do Código Civil e nos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da causalidade; b) Consequentemente, seja a autora/reconvinda condenada a indenizar o Recorrente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pagos a título de entrada, conforme comprovado nos autos, ou, subsidiariamente, se reconhecida a culpa concorrente, a metade do valor do prejuízo do Recorrente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); c) A condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, diante da frustração do negócio jurídico e da indevida exposição do nome do Recorrente em situação de endividamento perante instituição financeira, a ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Contrarrazões no id 17163453.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve conduta culposa (exclusiva ou concorrente) da apelada, ou mesmo a configuração de preposição tácita, apta a responsabilizá-la pelos danos materiais (R$ 10.000,00 de entrada) e morais sofridos pelo recorrente em virtude de estelionato praticado por terceiro (“golpe da OLX” ou “golpe do intermediário”).

Alcancei a conclusão de que o recurso não merece ser provido.

Restou incontroverso que ambas as partes foram vítimas da fraude perpetrada pelo indivíduo identificado como 'Lucas'. O fraudador isolou os interesses dos litigantes, induzindo o apelante a realizar pagamentos em contas bancárias de terceiros, enquanto a apelada, agindo sob a legítima expectativa gerada pela afirmação do próprio recorrente de que o pagamento da entrada seria realizado pelo intermediador via transferência bancária (TED), aguardou o ingresso do numerário em sua conta corrente, o qual, contudo, jamais se concretizou.

A tese do recorrente baseou-se na premissa de que a apelada, ao entregar os documentos do veículo (CRLV) e sua CNH para a efetivação do financiamento, e ao supostamente orientá-lo a tratar de valores com “Lucas”, teria atraído para si a responsabilidade civil pelo evento danoso. Invoca, para tanto, os arts. 186, 932, III, e 945 do Código Civil.

Sem razão, contudo.

A configuração da preposição (art. 932, III, do CC) exige uma relação de subordinação ou, ao menos, uma autorização inequívoca de representação para a prática de atos jurídicos em nome do preponente. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que a
a
pelada conferiu a "Lucas" o poder de receber pagamentos em seu nome. A mera circunstância de a
a
pelada ter afirmado que "a negociação eu fiz com o Lucas" indica apenas que o estelionatário foi o contato inicial para a apresentação das partes, não o investindo na condição de recebedor de valores.

Ademais, no que se refere à alegação de culpa concorrente, o dever de indenizar (art. 186 c/c 927 do CC) pressupõe a prática de um ato ilícito. A apelada, ao mostrar o veículo e permitir que o apelante visualizasse os documentos para fins de financiamento, agiu dentro das tratativas normais de compra e venda. Vale ressaltar que a tradição do bem não ocorreu e a apelada não assinou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV). Ao constatar que o dinheiro não ingressou em sua conta, exerceu legitimamente seu direito de retenção da posse.

O prejuízo financeiro experimentado pelo recorrente decorreu, de forma direta e imediata, da sua própria falta de cautela. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, “em transações dessa natureza, o pagamento deve ser feito diretamente a quem está vendendo, não fazendo sentido pagar para um terceiro”. O apelante transferiu R$ 10.000,00 de entrada e destinou o crédito de R$ 27.000,00 a pessoas indicadas pelo fraudador, sem antes se certificar de que os valores estavam sendo depositados na conta da real proprietária do veículo.

Portanto, não restando configurada a culpa da apelada, a manutenção da sentença de improcedência do pleito reconvencional é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (“GOLPE DA OLX”). PAGAMENTO REALIZADO A CONTA DE TITULAR ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO VENDEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por comprador de caminhão que, vítima de fraude praticada por terceiro se passando por intermediário dos vendedores, efetuou o pagamento do preço em contas bancárias estranhas à relação contratual. Sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da propriedade e determinou a restituição do veículo aos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o vendedor pode ser responsabilizado, com fundamento em culpa concorrente ou enriquecimento sem causa, pela fraude praticada por terceiro que recebeu o valor do negócio sem vínculo com a parte legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento realizado a terceiro sem vínculo com o vendedor não produz efeito liberatório da obrigação, sendo exigível que o adquirente comprove a quitação válida. A ausência de ingresso dos valores na conta do verdadeiro proprietário afasta a alegação de enriquecimento sem causa e de consolidação da propriedade em favor do comprador. Não se configura culpa concorrente do vendedor quando este também é vítima de fraude e não há prova de sua anuência para recebimento do preço por intermédio de terceiro. A negligência do comprador ao não verificar a titularidade das contas destinatárias do pagamento caracteriza déficit de diligência suficiente para afastar sua pretensão. Aplica-se a nulidade do negócio jurídico por vício decorrente de erro substancial induzido por terceiro, nos termos dos arts. 104, I e II, e 171, II, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pagamento realizado a terceiro sem vínculo com o vendedor não extingue a obrigação e não autoriza a transferência da propriedade do bem. A culpa concorrente não se configura quando o vendedor também é vítima de fraude e não anuí à intermediação ilícita. O comprador que não adota cautelas mínimas na verificação da titularidade da conta destinatária do pagamento assume o risco da operação. (TJES, AC 0000678-49.2020.8.08.0023, Quarta Câmara Cível, Rel.: Des. Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 06-10-2025 à 10-10-2025)

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)